Tribunal: TJES
Processo: 5012184-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012184-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LARANJA DE SOUZA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CDC E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça para a recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos.

Trata-se de pretensão à condenação por danos materiais e morais consubstanciadas na falha da prestação do serviço de transporte aéreo internacional de passageiros.

O requente aduz que o voo internacional contratado fora cancelado pela companhia aérea sendo reacomodado no mesmo dia, todavia, com novo embarque para 12 horas depois do inicialmente previsto, alteração do itinerário e chegada no destino com uma diferença de 24 horas. Narra, ainda, falha na prestação do auxílio material.

Em sede de contestação (ID 11319031), a ora recorrente alegou excludente de responsabilidade quanto ao cancelamento, aduzindo caso fortuito decorrente de manutenção não programada, bem como argumentação jurídica referente prevalência de convenção internacional e à ausência de comprovação efetiva dos danos alegados pela parte autora.

Em sede de

sentença (ID 11319138), o magistrado de piso apreciou as provas e julgou o mérito no seguinte sentido:

[...]

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5012184-89.2024.8.08.0024, Requerente: MARCELO LARANJA DE SOUZA, Requerida: LATAM AIRLINES GROUP S/A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a ressarcir os danos materiais sofridos pelo autor no importe de R$ 145,07 (cento e quarenta e cinco reais e sete centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente ambos a contar de 13.03.24; bem como a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada, a empresa de aviação requerida interpôs recurso inominado (ID 11319147) almejando reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Em igual oportunidade, foram apresentadas as contrarrazões (ID 11319149).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em relação aos seus efeitos, indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Por tais razões, deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual fora aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Nesse sentido, analisando o arcabouço probatório, verifico que a requerente foi capaz de comprovar os fatos que constituem o seu direito (bilhetes do voo com datas e horários inicialmente previstos e do novo voo, comprovando não somente a alteração dos horários, mas também o itinerário diverso do contratado).

Lado outro, a requerida não trouxe argumentos fáticos que controvertessem o cancelamento do voo, o que, portanto, restou incontroverso. Todavia, a companhia aérea deflagrou tese de aplicação integral da Convenção de Montreal em detrimento ao microssistema consumerista, bem como a incidência de caso fortuito diante da necessidade de manutenção não programada na aeronave. No mais, assevera que o requerente não teria comprovado nos autos os danos alegados.

Inicialmente, destaco que por meio do tema 1240 o STF fixou entendimento de que
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”

Como efeito, restou remansoso que as convenções suscitadas prevalecem tão somente para efeito de limitação aos danos materiais de voos internacionais, conforme disposto no tema 210 do STF.

Quanto à alegada tese excludente de responsabilidade, além de a requerida não ter produzido provas satisfatórias o suficientemente para atestar o alegado, se faz necessário ressaltar que o cancelamento de voo em razão de manutenção não programada configura fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Nesse passo, tenho que o cancelamento, reacomodação e alteração do itinerário do voo discutido nestes autos configuram patente falha na prestação do serviço pela requerida, razão pela qual o magistrado
a quo
exarou com lisura o seu convencimento motivado e bem decidiu pela condenação em compensação aos danos experimentados pelo requerente.

Oportuno destacar que a jurisprudência é plácida quanto ao dever de indenizar aos casos em que a falha na prestação do serviço enseja atraso superior a 4 (quatro horas), fato que transpõe os limites toleráveis ao mero aborrecimento e configura o dano extrapatrimonial
in re ipsa.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Destarte, patente falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nesse sentido, certa a responsabilidade pela indenização dos danos extrapatrimoniais causados, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Quanto ao valor do dano moral, há tempos a jurisprudência sedimentou o escopo de atender a dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Por fim, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como a gravidade e a repercussão dos fatos e a intensidade e os efeitos da lesão.

Justamente por isso que na sua valoração, observando a finalidade didático-pedagógica, deve ser evitado o valor excessivo ou ínfimo (proibição do excesso e da proteção deficiente), objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva no sistema de consumo.

Considerando todos esses vetores e as nuances do caso, entendo que os valores arbitrados pelo juízo sentenciante encontra-se em consonância com outras causas semelhantes, atendendo perfeitamente aos critérios pedagógico-sancionadores, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)